Tribunal: CARF
Processo: 13804.727119/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.727119/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.464 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANNA MARIA GIOMETTI ANTONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NO
LANÇAMENTO. DEDUÇÃO CONSIDERADA.
Quando da apuração de omissão de rendimentos, o imposto retido, comprovado
que houve efetiva retenção, deverá ser deduzido pela autoridade notificante
quando do cálculo do imposto devido. No presente caso, observa-se que o
imposto retido foi deduzido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF correspondente ao ano calendário de 2012, para exigência de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 17.072,94, acrescido de multa de ofício e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.727119/2017-76
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727119/2017-76

juros de mora. A contribuinte havia declarado imposto a pagar no valor de R$
21.005,89.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação, o
lançamento foi realizado pela inclusão de rendimentos de aluguéis omitidos de Enable
Educação e tecnologia Ltda., CNPJ 10.221.662/0001-45, no valor de R$ 32.500,00, com
IRRF de R$ 5.154,85; inclusão do valor declarado de R$ 10.967,70 pela fonte pagadora
em DIMOB, Embaixada da República da Áustria, CNPJ 10.221.662/0001-45; e
inclusão do valor de R$ 83.794,16 da Embaixada Real da Tailândia, CNPJ
04.192.786/0001-47, com IRRF de R$ 16.958,94.

A interessada contesta o lançamento, fls. 02/03, argumentando que os rendimentos
recebidos da Embaixada da Tailândia constam na declaração transmitida no campo de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas, uma vez que a embaixada não faz retenção
do IR e que recolheu o imposto de renda com o código 0190.
Afirma também que não recebeu os valores indicados pela Enable Educação e
Tecnologia Ltda.
Quantos aos valores recebidos da fonte pagadora Embaixada da República da Áustria,
também foram declarados como Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF não correspondem aos valores de aluguéis
efetivamente recebidos
b) os rendimentos de aluguéis apurados pela fiscalização não foram recebidos
pela(o) recorrente
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de recebimento de aluguel no valor de R$ 32.500,00.
No recurso apresentado, a contribuinte requer que seja deduzido do valor
calculado do imposto sobre o rendimento de aluguéis de R$ 32.500,00, calculado por R$
8.937,50, o valor retido informado na DIRF de R$ 5.154,85, conforme abaixo:
ANNA MARIA GIOMETTI ANTONI, inscrita no C.P.F. sob n 9013.925.808-62; vem
por meio deste, contestar o débito da Intimação supracitado, que constou como omissão
de recebimentos ci rendimentos de aluguéis da empresa ENABLE Educação e
Tecnologia Ltda, inscrita no C.N.P.J sob no 10.221.662/0001-45, sendo que esta
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727119/2017-76

declarou na DIRF , o valor de R$ 32.500,00 com rendimento de aluguel , que não foi
recebido pela contribuinte e com retenção do IRRF no valor de R$ 5.154,85.
Mesmo sendo tributado integralmente o aluguel como recebido fosse , na alíquota de
27,50% como consta na intimação resultando em imposto a pagar no valor de R$
8.937,50, não foi deduzido o valor destacado na DIRF enviado pela empresa em questão
no Valor de R$ 5.154,85.
Portando, a contribuinte é considerada omissa , por não declarar rendimento de aluguel,
que constou em D1RF ,e é penalizada duplamente, uma vez pelo não recebimento do
mesmo e pela compensação do IRRF que também constou na DIRF pelo declarante do
pagamento do aluguel
Sendo por este motivo, solicito, que o egresso Conselho, se prontifique a analisar
novamente Processo.
Ocorre que a autoridade lançadora, na Notificação de Lançamento, já tinha
deduzido os valores de retenção informados pelas locatárias, Embaixada da Tailandia, valor R$
16.958,94 e Enable Educação, valor R$ 5.154,85, perfazendo o total 22.113,79.
No presente caso, já Foi deduzido o valor de R$ 22.113,79, no campo 10 – IRRF
Sobre Infração ou Carnê Leão Pago, no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido da
Notificação de Lançamento no 2013/121129621100088, objeto do presente litígio, conforme
abaixo:

A recorrente pode ter entendido que não foi considerada a retenção, tendo em
vista o resultado constante no acórdão, conforme abaixo:
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a impugnação, para manter a
exigência do imposto (32.500,00 X 27,5%) R$ 8.937,50.
De fato, o valor do imposto devido sobre a omissão de R$ 32.500,00 é de R$
8.937,50. No entanto, a implementação do acórdão da DRJ, implica na exclusão da base de
cálculo do campo 2 - Omissão de Rendimento Apurada, dos valores considerados não omitidos.
No campo 2 permanece apenas o valor de R$ 32.500,00, sem alteração no campo 10 – IRRF
Sobre Infração ou Carnê Leão Pago, o qual, como já vimos, inclui o valor retido de R$ 5.154,85,
que foi retido pela fonte Enable Educação.
Portanto, pedido negado, uma vez que o valor do IRRF na foi considerado no
lançamento.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727119/2017-76

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 91
DF CARF MF
Original